Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário do valor de R$ 1.917,97, relativo ao recebimento adicional de insalubridade durante o período de março/2020 e março/2021 em a servidora exerceu suas atividades em regime de teletrabalho. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306 e 1.769.206). Modulação. Boa-fé. Na forma do julgado no tema 1009, “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do repetitivo, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
4 – Reposição ao Erário. Adicional de insalubridade. Erro operacional. Pagamento durante a realização de teletrabalho. Má-fé não evidenciada. Na forma do art. 79 § 2o da Lei Complementar Distrital 840/2011, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade ou periculosidade, em virtude do trabalho executado em locais insalubres ou que apresentem risco à vida do servidor, cessa com a eliminação das condições que ampararam a concessão da vantagem. A parte autora postula a nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário do valor de R$ 1.917,97, relativo ao recebimento adicional de insalubridade durante o período de março/2020 e março/2021 em que exerceu suas atividades em regime de teletrabalho. Embora a autora não tivesse direito à percepção da vantagem nesse período, diante de que não se achava exposta aos agentes nocivos à saúde, o pagamento da vantagem se deu por erro operacional da Administração e não há qualquer elemento no processo evidenciando que a servidora contribuiu para o equívoco, de forma que o recebimento se deu de boa-fé. Nesse quadro, é ilícita a exigência do valor. Recurso a que se dá provimento para declarar a nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário da quantia de R$ 1.917,97, a título de adicional de insalubridade.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E